Tribunal: TJSP
Processo: 2291897-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO SENEADORA, NOS CAPÍTULOS DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DAS ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA RECORRER DO VALOR DA CAUSA, POIS, NÃO FOSSE O DUVIDOSO CABIMENTO DO RECURSO NESTA HIPÓTESE, POR FALTA DE SUBSUNÇÃO AO ART. 1.015, DO CPC, TAMPOUCO DEMONSTRADA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO REVISIONAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO SENEADORA, NOS CAPÍTULOS DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DAS ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA RECORRER DO VALOR DA CAUSA, POIS, NÃO FOSSE O DUVIDOSO CABIMENTO DO RECURSO NESTA HIPÓTESE, POR FALTA DE SUBSUNÇÃO AO ART. 1.015, DO CPC, TAMPOUCO DEMONSTRADA A URGÊNCIA, OBSERVA-SE QUE A PRETENSÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO FOI ACOLHIDA PARA DETERMINAR O RECÁLCULO, SEGUNDO EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO.
NÃO ALTERADO O QUADRO FÁTICO JÁ EXAMINADO E PESANDO FUNDADA DÚVIDA SOBRE O ESCORREITO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, BEM JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA MULTA, QUE TEM NATUREZA PERSUASIVA, JÁ RESSALVADO O REEXAME DA QUESTÃO, NOS TERMOS DO INVOCADO ART. 537, § 1o, DO CPC, EM SEDE DE SENTENÇA,
- RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291897-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada REGINA CELIA DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291897-96.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.679
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2291897-96.2020.8.26.0000 -VOTO No 30.679
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: REGINA CELIA DAMASCENO
COMARCA DE SANTOS - 9a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATOS DE MÚTUO
BANCÁRIO
SUPERENDIVIDAMENTO
AÇÃO REVISIONAL.
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
SENEADORA,
NOS
CAPÍTULOS DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DAS
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA RECORRER DO
VALOR DA CAUSA, POIS, NÃO FOSSE O DUVIDOSO CABIMENTO
DO RECURSO NESTA HIPÓTESE, POR FALTA DE SUBSUNÇÃO AO
ART. 1.015, DO CPC, TAMPOUCO DEMONSTRADA A URGÊNCIA,
OBSERVA-SE
QUE
A
PRETENSÃO
FORMULADA
NA
CONTESTAÇÃO
FOI
ACOLHIDA
PARA
DETERMINAR
O
RECÁLCULO, SEGUNDO EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO
ALMEJADO.
NÃO ALTERADO O QUADRO FÁTICO JÁ EXAMINADO E
PESANDO
FUNDADA
DÚVIDA
SOBRE
O
ESCORREITO
CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, BEM JUSTIFICADA A
MANUTENÇÃO DA MULTA, QUE TEM NATUREZA PERSUASIVA,
JÁ RESSALVADO O REEXAME DA QUESTÃO, NOS TERMOS DO
INVOCADO ART. 537, § 1o, DO CPC, EM SEDE DE SENTENÇA,
- RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra
decisão proferida a fls. 292/293 dos autos de origem, especificamente
contra os capítulos relativos à impugnação do valor da causa e à multa
cominatória fixada ao tempo do deferimento da tutela provisória de
urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291897-96.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.679
F
Inconformado,
recorre
o
agravante
pleiteando a reforma da decisão. Sustenta, em resumo, que o valor
atribuído à causa na inicial busca exclusivamente a fixação de
honorários advocatícios exorbitantes, cabendo correção de ofício pelo
Juízo a quo, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, para
conformação à proporcionalidade do benefício econômico pretendido.
Aduz, mais, que não há razão para manutenção da multa cominatória
outrora fixada, na medida em que já realizou o estorno dos valores
cobrados em desconformidade, devendo ser revogada, desde logo, nos
termos do art. 537, § 1o, do CPC.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo, ficando dispensadas as informações, bem como o
contraditório recursal (art. 1.019, II, do CPC), ausente prejuízo às
partes, remetidos os autos diretamente para julgamento em sessão
virtual permanente.
É o relatório.
2. O recurso deve ser apenas em parte
conhecido, pois, não fosse o duvidoso cabimento de recurso de agravo
contra o capítulo da decisão saneadora pertinente à impugnação ao
valor da causa que não se subsume ao rol do art. 1.015, CPC1, e
tampouco ostenta a urgência necessária para justificar a aplicação do
1 TJSP - A.I. no 2141290-08.2019.8.26.0000 - rel. Des. Irineu Fava - j. 22/08/2019; TJSP - A.I. no
2172027-91.2019.8.26.0000 - rel. Des. Mario A. Silveira - j. 26/08/2019; TJSP - A.I. no
2097181-06.2019.8.26.0000 - rel. Des. Roberto Mac Cracken - j. 15/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291897-96.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.679
F
Tema Repetitivo 988 do eg. Superior Tribunal de Justiça2
, o
agravante carece de interesse recursal nesse ponto, uma vez acolhida a
impugnação formulada na contestação, conforme trecho a seguir
transcrito:
“A outa banda, razão assiste ao réu quanto ao valor da causa. Se a
autora deseja reduzir de 70% o desconto mensal de sua dívida, limitando
as parcelas mensais em 30% da sua remuneração líquida, o valor da
causa deve ser considerando sobre aquele percentual com referência (base
de cálculo) ao total de prestações em aberto. Logo, considerando que este
cálculo é de responsabilidade da autora, condiciono a correção do valor
da causa no prazo de 15 dias, sob pena de se aceitar o que for atribuído
pelo réu, nos mesmos termos acima”.
Não há, destarte, gravame imediato a
justificar a devolução da matéria ao conhecimento do Tribunal, e, na
hipótese de deixar a agravada de realizar o recálculo do valor da causa
-- segundo a extensão do benefício econômico pretendido poderá
prevalecer o valor indicado pelo agravante na contestação.
No mais, deve ser admitido o recurso, pois,
não fosse o regular preenchimento dos seus requisitos formais, a
questão da multa está ligada ao deferimento da tutela provisória de
urgência, matéria prevista no rol do art. 1.015, inc. I, do CPC.
2 Tema 988 - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação” (STJ - REsp 1.696.396/MT
rel. Min.a NANCY ANDRIGHI - DJe
19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291897-96.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.679
F
3. A matéria não é nova e o Tribunal já teve
a oportunidade de se debruçar anteriormente sobre o tema no
julgamento do A.I. 2109096-18.2020.8.26.0000, preservadas as
astreintes nos moldes em que fixadas pelo Juízo a quo.
Desde então, inalterado o quadro fático
examinado, pois, ao contrário do alegado nas razões recursais, pesa
fundada dúvida acerca do escorreito e integral cumprimento do quanto
determinado, sendo que em duas oportunidades posteriores à
formalização da citação a autora noticiou a realização de desconto em
valor superior ao admitido (fls. 255/257 e 288/291).
É o que basta para justificar a preservação da
multa, que tem natureza persuasiva, não se podendo afirmar com
segurança suficiente ter ela alcançado sua finalidade persuasiva,
visando a quebrar a resistência da contraparte no cumprimento do
comando judicial.
Cumpre frisar que, por não produzir coisa
julgada material, a decisão sobre as astreintes poderá ser
oportunamente revista, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC,
bastando que o agravante leve ao conhecimento do Magistrado a
informação adequada e suficiente acerca do estrito cumprimento da
ordem, já anunciado pelo Juízo a quo que o reexame da controvérsia
estabelecida esse respeito será oportunamente promovido na
sentença que resolver a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2291897-96.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 30.679
F
Não há razão, destarte, a justificar a
alteração da decisão recorrida, que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator